Tribunal: TJMT
Processo: 1044937-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044937-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FELIPE EDUARDO FARIAS DE SOUSA - CPF: 096.873.574-60 (ADVOGADO), JAMES WILLIAM DO NASCIMENTO MARINHO - CPF: 007.900.424-52 (AGRAVANTE), JOYCE BESERRA MARINHO - CPF: 712.675.744-10 (AGRAVADO), VANDEILDA ANIBAL BESERRA - CPF: 056.542.864-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e processual civil. agravo de instrumento. execução de alimentos. maioridade do alimentando. débito pretérito. excesso de execução. alegada incapacidade laboral. inexistência de ato constritivo. revogação de tutela antecipada. recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por devedor de alimentos contra decisão que determinou sua intimação para pagamento do débito alimentar no prazo legal, sob pena de penhora, no bojo de execução ajuizada por sua filha, relativa a parcelas vencidas entre junho de 2020 e julho de 2022. Alega o agravante a maioridade da exequente, excesso de execução, incapacidade laboral e existência de bloqueio de contas bancárias.

2. A antecipação da tutela recursal foi deferida para suspender atos constritivos e desbloquear contas vinculadas ao CPF do agravante.

ii. questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a maioridade superveniente do alimentando obsta a execução de prestações vencidas na menoridade; (ii) saber se há excesso de execução a ser reconhecido de plano no recurso; (iii) saber se a alegada incapacidade laboral pode justificar a suspensão da execução do débito alimentar vencido; (iv) saber se houve ato constritivo indevido apto a justificar a antecipação de tutela recursal.

iii. razões de decidir

4. A maioridade da alimentanda não extingue o direito à execução das parcelas vencidas quando ainda era menor de idade, por se tratarem de créditos alimentares já constituídos.

5. A alegação de excesso de execução demanda dilação probatória e deve ser suscitada por meio de impugnação nos autos originários, nos termos do art. 525 do CPC.

6. A incapacidade laboral temporária não tem o condão de desobrigar o devedor de alimentos quanto aos débitos pretéritos já consolidados.

7. Inexistente qualquer ordem judicial de bloqueio de valores, conforme certidão do juízo de origem, restando prejudicada a tutela recursal anteriormente deferida para o fim de desbloqueio de contas.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, para manter a concessão da gratuidade da justiça, com a revogação da tutela recursal anteriormente concedida, diante da inexistência de ato constritivo determinado pela decisão agravada.

Tese de julgamento:
“1. A maioridade do alimentando não impede a execução de pensão alimentar vencida durante a menoridade. 2. A alegação de excesso de execução deve ser arguida mediante impugnação própria no juízo de origem. 3. A incapacidade laboral superveniente não exime o devedor de obrigação alimentar já constituída. 4. A inexistência de ordem de bloqueio judicial torna prejudicado o pedido de suspensão de ato constritivo.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JAMES WILLIAM DO NASCIMENTO MARINHO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que, nos autos da “Ação de Execução de Alimentos” (Processo no 1009385-94.2024.8.11.0045), ajuizada pela agravada em desfavor do agravante, determinou a citação e intimação do executado para efetuar o pagamento da dívida alimentar no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora de bens (cf. Id. 174975753 dos autos de origem).

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, ao argumento de que a exequente/agravada já é maior de idade, contando 20 anos, e aufere renda fixa como secretária com salário mensal de R$ 1.584,77, não se encontrando em situação de vulnerabilidade ou de dificuldade de manutenção.

Afirma a existência de excesso de execução, pois o montante exigido (R$ 32.746,20) não corresponderia ao percentual de 25% de sua remuneração conforme estipulado na sentença que arbitrou os alimentos, argumentando que seu salário base era de R$ 1.212,00, o que resultaria em pensão de R$ 303,00, valor incompatível com o cobrado.

Acrescenta que sofreu acidente de trânsito que o teria deixado temporariamente incapacitado para o trabalho, razão pela qual seu contrato laboral estaria suspenso, dependendo de manifestação do INSS acerca da prorrogação do benefício de auxílio por incapacidade temporária.

Aduz que o bloqueio de suas contas bancárias o impede de receber o benefício previdenciário e de movimentar os poucos valores disponíveis, comprometendo sua subsistência, inclusive no que se refere à aquisição de medicamentos.

Requer a concessão da gratuidade da justiça e de efeito suspensivo ao recurso para que sejam suspensos todos os atos de execução e expropriação em seu desfavor, especialmente com o desbloqueio de contas vinculadas ao seu CPF (cf. Id. 335837857).

A antecipação da tutela recursal foi deferida por meio de decisão monocrática, determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão agravada, especificamente quanto aos atos constritivos, bem como o desbloqueio das contas vinculadas ao CPF do agravante. Na mesma oportunidade, foram concedidos os benefícios da gratuidade da justiça (cf. Id. 336069850).

Nas contrarrazões, a agravada refutou os argumentos recursais, aduzindo que o débito executado refere-se ao período compreendido entre junho de 2020 e julho de 2022, época em que era menor de idade e inequivocamente dependente da pensão alimentícia. Sustentou que a obrigação alimentar vencida e não adimplida consolida-se como crédito de natureza alimentar, não se extinguindo pelo advento da maioridade. Afirmou que a alegação de excesso de execução é improcedente e que a incapacidade laboral do agravante não pode servir para eximi-lo de dívidas pretéritas. Pontuou, ainda, que não houve qualquer decisão de constrição patrimonial, tendo sido determinada apenas a intimação para pagamento (cf. Id. 340270354).

Sobreveio informação do Juízo de origem esclarecendo que não houve determinação de bloqueio de valores por aquele juízo, tampouco foi efetivado qualquer bloqueio via SISBAJUD ou outro meio. Informou que a decisão agravada limitou-se a intimar o executado para pagamento no prazo legal, sob pena de penhora, o que não se confunde com ato constritivo previamente realizado (cf. Id. 340270356).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de alimentos, determinou a citação e intimação do executado para efetuar o pagamento da dívida alimentar no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora de bens.

Alega o agravante, em síntese, que a exequente já atingiu a maioridade e possui renda própria, que há excesso de execução, que se encontra temporariamente incapacitado para o trabalho e que o suposto bloqueio de suas contas bancárias compromete sua subsistência (cf. Id. 335837857).

A parte agravada, em contrarrazões, refutou os argumentos e informou que não houve qualquer determinação de bloqueio de valores pelo juízo de origem (cf. Id. 340270354).

Em análise prefacial, foi deferida a antecipação da tutela recursal para suspender os atos constritivos e determinar o desbloqueio das contas vinculadas ao CPF do agravante (cf. Id. 336069850).

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da decisão que determinou a intimação do executado para pagamento do débito alimentar, bem como à análise dos argumentos relativos à maioridade da alimentanda, ao alegado excesso de execução, à incapacidade laboral do agravante e ao suposto bloqueio de contas bancárias.

O agravante sustentou que suas contas bancárias teriam sido bloqueadas por força da decisão agravada, o que estaria comprometendo sua subsistência e o recebimento de benefício previdenciário.

Todavia, sobreveio informação do Juízo a quo (cf. Id. 340270356) esclarecendo expressamente que não houve determinação de bloqueio de valores naqueles autos, tampouco foi efetivada qualquer constrição via SISBAJUD ou outro meio.

Dessa forma, verifica-se que o agravante alegou a existência de ato constritivo que, na realidade, não foi determinado pela decisão agravada. A decisão de primeiro grau limitou-se a intimar o executado para pagamento no prazo de 15 dias, sob pena de penhora futura, o que constitui mero ato processual ordinário da execução de alimentos, e não ato de constrição patrimonial.

Assim, a tutela recursal que determinou o "desbloqueio das contas vinculadas ao CPF do agravante" perdeu seu objeto, uma vez que inexiste bloqueio oriundo da decisão agravada a ser suspenso.

Impõe-se, portanto, a revogação da tutela recursal anteriormente deferida nestes autos.

O agravante sustenta que a exequente já é maior de idade e aufere renda própria, razão pela qual não faria jus à execução dos alimentos.

A alegação não prospera.

Conforme documentado nos autos, o débito alimentar executado refere-se ao período compreendido entre junho de 2020 e julho de 2022, época em que a alimentanda era menor de idade e inequivocamente dependente da pensão alimentícia fixada judicialmente.

É cediço que a obrigação alimentar vencida e não adimplida consolida-se como crédito de natureza alimentar, não se extinguindo pelo simples advento da maioridade do alimentando ou por eventual melhora em sua situação financeira em momento posterior.

Dessa forma, a maioridade superveniente da alimentanda não obsta a execução de débitos alimentares vencidos durante sua menoridade.

O agravante alega excesso de execução, argumentando que o valor cobrado não corresponderia ao percentual de 25% de sua remuneração.

Todavia, tal alegação demanda dilação probatória e análise detida dos cálculos apresentados, matéria que deve ser objeto de impugnação própria no juízo de origem, nos termos do art. 525 do Código de Processo Civil.

Não se presta o presente recurso a substituir o procedimento adequado para discussão de eventual excesso executivo, sob pena de supressão de instância.

O agravante alega que sofreu acidente de trânsito que o deixou temporariamente incapacitado para o trabalho.

Ainda que tal alegação seja verdadeira, trata-se de evento superveniente à consolidação da dívida alimentar, não tendo o condão de desonerá-lo do débito constituído.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – DECRETO DE PRISÃO CIVIL - INADIMPLEMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – IMPOSSIBILIDADE DE EFETUAR O PAGAMENTO DO DÉBITO ALIMENTAR EM ATRASO – TESE RECURSAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE DESONEAR O ALIMENTANTE DO DÉBITO CONSTITUÍDO – REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL – DÉBITO ALIMENTAR PRETÉRITO – PERDA DO CARÁTER URGENTE OU ALIMENTAR DA DÍVIDA - MEDIDA EXTREMA E DESPROPORCIAL – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A impossibilidade de arcar com o pagamento da obrigação alimentar não tem o condão de desonerar o alimentante do débito constituído. Ciente das suas condições financeiras, bem como das necessidades dos filhos, cabe ao agravante utilizar a via processual apropriada para modificação da obrigação, de modo a adequá-la à sua atual realidade, não sendo a via estreita do agravo de instrumento o meio apto a fazê-lo. 2. O eg. STJ consolidou o entendimento de que “o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo” (STJ, Súmula no 309 - Segunda Seção, julgado em 22/03/2006, DJ 19/04/2006), e, desde então, vem reiterando o posicionamento de que “o decreto de prisão proveniente da execução de alimentos na qual se visa o recebimento integral das três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e das que vencerem no seu curso não será ela ilegal. Inteligência da Súmula no 309 do STJ e precedentes” (STJ - Terceira Turma - RHC 95.852/SP - Rel. Ministro - MOURA RIBEIRO - Julgado em 10/04/2018 - DJe 19/04/2018).

(N.U 1026962-65.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 21/06/2021)

No tocante à gratuidade da justiça concedida ao agravante na decisão de Id. 336069850, verifica-se que não houve impugnação específica pela parte agravada, razão pela qual mantém-se o benefício anteriormente deferido.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para manter a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao agravante, revogando, por conseguinte, a tutela recursal anteriormente deferida (cf. Id. 336069850), ante a inexistência de ato constritivo determinado pela decisão agravada, mantendo-se, no mais, a decisão de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026